Tribunal: TJMT
Processo: 1019026-81.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019026-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Classificação de créditos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), JOAO RODRIGUES DA PAZ FILHO - CNPJ: 05.673.337/0001-83 (AGRAVADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), PAULA ETIENNE DA SILVA VENTURINO - CPF: 008.773.629-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO SE CONCURSAL OU NÃO CONFORME A DATA DO FATO GERADOR, SE ANTES OU DEPOIS DO PEDIDO RECUPERACIONAL – TEMA 1051 DO STJ – FATO GERADOR ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o precedente em sede de recurso repetitivo, TEMA 1051 DO STJ, a definição da natureza do crédito, se concursal ou não, se dá pela data do fato gerador ocorrido e não pela sentença transitada em julgado.

Verificando que o fato gerador ocorreu antes do pedido da recuperação judicial, ainda que a sentença tenha transitado em julgado posteriormente a homologação da recuperação judicial, sua natureza é concursal na forma definida pelo tema 1051 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUATRO MARCOS LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos quatros Marcos, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 0001091-16.2009.8.11.0039,
acolheu
os argumentos expostos nos embargos declaratórios opostos pela parte exequente\agravada, e tornou sem efeito a decisão que acolheu a exceção de pré executividade, ante o encerramento da recuperação judicial e determinou o prosseguimento da execução, diante da não inclusão no plano de recuperação judicial.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- o Juízo singular rejeitou os argumentos expostos na sua exceção de pré executividade, declarando a inexistência de vinculação do crédito pleiteado ao concurso de credores, bem como da adesão às cláusulas dos acordos de credores que preveem o pagamento de créditos com deságio, sob a alegação de que já houve o encerramento da recuperação judicial, razão pela qual a Agravada/Exequente não poderia ser obrigada a aderir ao que já havia sido avençado pelos credores da empresa recuperada;

- o Juízo singular deixou de considerar que, em data de 26/8/2019 o Ministro Marco Buzzi conheceu do seu Recurso Especial, a fim de determinar que os atos constritivos/expropriatórios que afete o patrimônio da empresa, sejam apreciados pelo Juízo da Recuperação Judicial em trâmite perante a 1º Vara Cível do Foro Distrital de Jandira da Comarca de Barueri do Estado de São Paulo, a fim de evitar que medidas expropriatórias possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Desse modo, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão interlocutória recorrida para manter a decisão que acolheu a exceção de pré executividade (id. 82199271) e declarar, em razão da natureza concursal do crédito, sua submissão às regras ajustadas na recuperação judicial, sendo devido o pagamento do crédito com deságio.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 183635652.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Isto porque, o caso aparentemente se amolda à aplicação do tema 1051 do STJ, que já definiu que a natureza do crédito, concursal ou extraconcursal, é definida pela data de ocorrência do fato gerador e não pela sentença transitada em julgado.

E transcrevo o precedente em sede de repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

A ação de execução foi proposta em agosto de 2009 e, portanto, constituiu-se em fato gerador posterior à data do pedido de recuperação judicial ocorrido em 29.12.2008.

Com efeito, restou definido que a existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação, ou seja, o direito de crédito.

Deste modo, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, ou seja, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, com exceção daqueles expressos em lei. Todos os créditos cujo fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação judicial deverão ser pagos na forma prevista no plano aprovado pela assembleia geral de credores.

Inclui-se, nesse cenário, o crédito discutido nos presentes autos, cujo fato gerador é anterior ao processamento da recuperação judicial da Executada, realizado, como visto, em 29.12.2008, quando a Exequente já fazia nascer o direito ao crédito.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão que acolheu a exceção de pré executividade (id. 82199271), proferida antes dos embargos de declaração, e declarar, em razão da natureza concursal do crédito, sua submissão às regras ajustadas na recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024